Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705598-48.2025.8.07.0000 RECORRENTES: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, PAULINO NAOKI KAMACHI RECORRIDA: B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIDA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE LUCRO A QUE FAZ JUS O EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação de execução pela qual indeferida a impugnação à penhora de lucro a que faz jus o executado Paulino Naoki Kamachi junto a Yk2 Empreendimentos Ltda. 2. Certo que o fato de o executado/agravante Paulino Naoki Kamachi constar no quadro societário da empresa Yk2 Empreendimentos Ltda, por si só, não autorizaria a constrição do patrimônio da pessoa jurídica para pagamento de obrigações contraídas por ele — princípio da responsabilidade patrimonial na execução (art. 789, CPC). A pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio autônomos aos da pessoa natural que a integra, motivo pelo qual a constrição de bem da sociedade por dívida do sócio executado exige prévia instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2.1. No entanto, o Juízo de origem não determinou a constrição de bens de propriedade de Yk2 Empreendimentos Ltda, mas somente dos valores que o executado/agravante Paulino Naoki Kamachi recebe como distribuição de lucros junto à sociedade empresária Yk2 Empreendimentos Ltda e isto em razão da não localização de outros bens e direitos penhoráveis. 2.2. Assim, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a constrição recai sobre o patrimônio do próprio devedor, e não sobre os bens da sociedade. 3. Penhora de valores correspondentes à participação do sócio no lucro da sociedade encontra respaldo no art. 835, XIII do Código de Processo Civil e no art. 1.026 do Código Civil, podendo ser deferida quando esgotados outros meios para a satisfação do crédito exequendo, como na presente hipótese. 4. Insubsistente a alegação de impenhorabilidade sob o argumento de que os valores se prestam a complementação da renda mensal do agravante. Valores montantes provenientes da participação do sócio nos lucros da sociedade não têm natureza salarial. Assim, a quantia recebida por Paulino Naoki Kamachi não está protegida pela regra de impenhorabilidade prevista na legislação processual. 5. os agravantes não demonstraram que a penhora dos valores comprometeria a continuidade da atividade empresarial ou o pagamento de funcionários, alegação que carece de sustentação, uma vez que o lucro, por definição, corresponde aos valores excedentes às necessidades operacionais do empreendimento, conforme corretamente destacado pelo juízo de primeiro grau. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 833, inciso IV, ambos do CPC, insurgindo-se contra a constrição de seus rendimentos pessoais sob o argumento de que a proteção salarial alcança os empreendedores individuais. Afirma que, ainda que se admita eventual mitigação da impenhorabilidade, a penhora deve preservar parcela suficiente à sua subsistência; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; e d) artigo 866 do CPC, asseverando que “o acórdão recorrido incorreu em erro técnico ao confundir os conceitos de lucro e faturamento, aplicando a penhora sobre a totalidade dos valores mensais percebidos pelo Recorrente como se tratassem de “lucros distribuídos”, quando, na prática, a constrição incide sobre o faturamento líquido mensal da atividade empresarial” (ID 76324008 – p. 23). Nesse sentido, invoca o tema 769 dos recursos repetitivos do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 866 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que se refere à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025